Tribunal: TJDFT
Processo: 0768610-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ISS. DOENÇA INCAPACITANTE COMPROVADA. AÇÃO ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídico tributária e dos respectivos débitos fiscais atinentes a ISS de 1996 a 2016. Na peça recursal, o réu suscita preliminar de prescrição em relação aos lançamentos efetuados (Decreto 20910/32). No mérito, pugna pela reforma da sentença, pois a autora não comprovou de forma inequívoca o não exercício de atividade autônoma (art. 70 do Decreto 25.508/05 e Portaria 215/06), tampouco a incapacidade laboral, datando ainda o relatório médico mais antigo de 29/11/2001.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59414265), isento de preparo e sem contrarrazões (ID 59414268).
3. Preliminar de prescrição. Não há que se falar em prescrição, pois a autora não requer a repetição de indébito, mas formula pedido anulatório do lançamento fiscal. Precedente (Acórdão 1324811, 07101821720198070018, Relator(a): Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021).
4. Na origem a autora requereu a declaração de inexistência de relação jurídico tributária de créditos tributários atinentes a lançamentos de ISS ocorridos entre 1996 e 2016, ao fundamento de que desde 1995 foi acometida por doença que a incapacitou para toda e qualquer atividade laboral, consoante relatórios médicos que acostou. Na peça ID 5941319 pág. 5, a autora reconhece que em 2016 tomou conhecimento da inscrição do seu nome na dívida ativa distrital em relação aos débitos em epígrafe, tendo inclusive no mesmo ano formulado requerimento administrativo (ID 59413194 pág. 2) para a baixa de sua inscrição como profissional autônoma e cancelamento dos respectivos débitos (ID 59413194 pág. 2), o que foi indeferido.
5. A teor do art. 70 do Decreto 25508/08, poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade no período a que se referir. A Portaria 215/06 prevê em seu art. 1° que as agências de atendimento da receita farão revisão de lançamento do ISS devido por profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte, por exemplo, estiver impossibilitado ou incapacitado para o exercício da atividade profissional em decorrência de doença comprovada por laudo ou perícia médica.
6. Na casuística, a sentença foi categórica em destacar que a autora percebe auxílio de incapacidade laboral, tendo acostado diversos documentos médicos donde se infere a impossibilidade da autora trabalhar, corroborando-se com as imagens acostadas.
7. Neste cenário, verifica-se que a peça contestatória (ID 59413201 pág. 6) não impugnou os documentos acostados, asseverando que a autora não comprovou que não exerceu atividade no período em epigrafe, mesmo tendo o documento médico de ID 59413202 esclarecido que a autora "não tinha condições de realizar as suas atividades laborativas" à época.
8. Merece destaque que a parte ré inovou em sua peça recursal, requerendo limitação temporal, o que é vedado, sob pena de ofensa aos postulados do juízo natural, duplo grau de jurisdição e ampla defesa/contraditório.
9. Recurso PARCIALMENTE conhecido e NÃO provido. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.